Tribunal: TJDFT
Processo: 0733928-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733928-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELZENIR MENEZES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ELZENIR MENEZES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória no 0737115-73.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante. Decisão de ID 40132419 indeferiu a antecipação da tutela recursal. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a parte agravante manifestou-se no ID 41961077 pela ausência de interesse. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2022 12:08:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador